Tribunal: TJDFT
Processo: 0729772-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. CONSULTA AOS SISTEMAS SINESP/INFOSEG. CABIMENTO. ART. 789 DO CPC. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Infoseg, dentre outros, com vistas à obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial.
2. A execução se move no interesse do credor, sendo que o devedor responde com todo seu patrimônio, composto de bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, consoante dispõe o art. 789 do CPC.
3. Considerando que, no caso em exame, o cumprimento de sentença se iniciou em 2018 e que houve tão somente a imposição de restrição veicular em relação a um automóvel de propriedade da empresa devedora, cabível o pedido de pesquisa aos sistemas SINESP/INFOSEG a fim de se verificar a existência de vínculos empregatícios do devedor pessoa física e de bens de propriedade deste, passíveis de penhora.
4. Nos termos do art. 6o do CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada. Decisão reformada.